Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por executado em execução de título extrajudicial, visando à reforma de decisão que determinou a penhora de 30% de seu salário líquido para quitação de dívida oriunda de contrato de financiamento celebrado em junho de 2021. O agravante alega violação ao art. 833, IV, do CPC e comprometimento de seu mínimo existencial, requerendo a suspensão da penhora ou, subsidiariamente, a redução do percentual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a discussão em definir se a penhora de 30% do salário líquido do executado afronta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da proteção ao mínimo existencial
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização, desde que garantida a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor e de seus dependentes, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, ressalvado o §2o, de modo a proteger a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG e AgInt no AREsp 1.444.957/SP) admite a relativização da regra de impenhorabilidade apenas quando preservado o mínimo existencial, conciliando a satisfação do crédito com a dignidade do devedor.
6. O TJDFT adota parâmetro objetivo de até cinco salários-mínimos como impenhoráveis, fixando escalonamento de penhora somente sobre valores que ultrapassem tal limite.
7. O contracheque do agravante revela rendimentos líquidos de R$ 2.953,31, valor inferior a cinco salários-mínimos, além de expressivo comprometimento com empréstimos e descontos judiciais, quadro que inviabiliza qualquer penhora sem violar o mínimo existencial.
8. A penhora determinada em primeiro grau compromete a subsistência digna do executado e de sua família, razão pela qual os valores devem ser reconhecidos como absolutamente impenhoráveis.
9. O agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, teve seu objeto prejudicado em razão da superveniência da decisão colegiada no agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC deve ser relativizada apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Considera-se impenhorável a remuneração líquida igual ou inferior a cinco salários-mínimos, por representar o mínimo existencial alimentar.
3. A penhora de rendimentos inferiores a tal patamar viola a dignidade do devedor e não pode ser admitida, ainda que sob percentual reduzido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, AI 0714653-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.07.2024.